Tribunal: TJSP
Processo: 0045534-84.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Organização criminosa, roubo triplamente majorado tentado, latrocínio tentado, roubo triplamente majorado consumado. Preliminares de nulidade por quebra da cadeia de custódia fundamentadamente afastadas. Achado genético – que permitiu concluir ser MARCELO um dos autores dos crimes – que está em conformidade com o restante da prova colhida, notadamente a prova oral e documental constante dos

Ementa:

Organização criminosa, roubo triplamente majorado tentado, latrocínio tentado, roubo triplamente majorado consumado. Preliminares de nulidade por quebra da cadeia de custódia fundamentadamente afastadas. Achado genético – que permitiu concluir ser MARCELO um dos autores dos crimes – que está em conformidade com o restante da prova colhida, notadamente a prova oral e documental constante dos autos. Autoria e materialidade comprovadas. Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Regime fechado confirmado. Apelo desprovido.